Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-17.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA EM SALÁRIO MÍNIMO. QUANTUM ADEQUADO.

1. De acordo com o artigo 1634, I, do Código Civil, um dos deveres inerentes ao poder familiar é o sustento e criação dos filhos. O valor da pensão, por sua vez, deve ser estipulado de acordo com o parâmetro estabelecido pelo artigo 1694, parágrafo 1o, do Código Civil, observando-se uma proporção entre as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do alimentante.

2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.

3. A valoração dos alimentos deve observar a possibilidade financeira do alimentante e as necessidades vitais do alimentado.

4. Recurso conhecido e não provido.